Tribunal: TJMT
Processo: 1002647-83.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
VISTOS.
Certificou-se, no id. 107776468, que o Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais do Recurso Especial, ID o no 107456999, em virtude de alegar ser beneficiário de Justiça Gratuita, porém não consta o deferimento do benefício ao Espólio.
Assim, nos termos do artigo 99, §2°, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Anoto que a comprovação deve ser clara e vir acompanhada de extratos bancários, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, entre outros documentos a evidenciar a escassez de recursos a ponto de inviabilizar o acesso à justiça.
Decorrido o prazo, certifique-se.
Em seguida, retornem os autos conclusos.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça